Tribunal: TJDFT
Processo: 0735260-64.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. QUITAÇÃO DO FINANCIAMENTO. PORTABILIDADE. INSCRIÇÃO INDEVIDA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEVER DE INDENIZAR. DANO MORAL PRESUMIDO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO.
1. Apelação contra sentença proferida em ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais que julgou procedentes os pedidos para declarar a inexistência do débito do autor, determinar a retirada de seu nome dos cadastros de inadimplentes e condenar a instituição financeira-ré ao pagamento de indenização por danos morais.
2. Evidenciada a falha na prestação do serviço pela instituição financeira-ré, que inscreveu o nome do autor em cadastro de inadimplentes por força de contrato de financiamento já quitado, justifica-se a procedência dos pedidos de declaração de inexistência de débito, de retirada do nome do apelado dos cadastros, bem como de indenização pelos danos decorrentes.
5. A jurisprudência firmou entendimento de que a inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes gera o direito à indenização independentemente da comprovação de efetivo dano, uma vez que em tais circunstâncias os danos caracterizam-se in re ipsa, isto é, são presumidos.
6. De acordo com as circunstâncias do caso concreto, revela-se adequada a redução do valor indenizatório para R$5.000,00 (cinco mil reais).
7. Apelação conhecida e parcialmente provida.